Tribunal: TJMT
Processo: 0025183-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025183-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE HORACIO VILHAGRA FILHO - CPF: 041.955.318-53 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), JOSE HORACIO VILHAGRA FILHO - CPF: 041.955.318-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PAUTA – NÃO CABIMENTO – INTIMAÇÃO DE PAUTA QUE É INERENTE SOMENTE À PROLAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DO RELATÓRIO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E CORRIGIDO - ARGUIDA NULIDADE DO ACÓRDÃO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – NULIDADE AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Não há falar em nulidade da decisão monocrática em virtude da ausência de prévia intimação da parte quanto à pauta de julgamento, notadamente, porquanto, a obrigatoriedade de intimação se dá somente quando o julgamento do recurso for realizado em decisão colegiada, o que não é o caso
.

2. Com fincas no princípio pas de nullité sans grief e, por entender que não houve qualquer prejuízo para as partes decorrentes do erro material verificado, rejeito o pedido de nulidade do acórdão, acolhendo os declaratórios somente para retificar o erro material verificado no primeiro parágrafo do relatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE HORACIO VILHAGRA FILHO. contra v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação, interposto nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária”
(Processo nº
0025183-42.2015.8.11.0041
), por entender “
em que pese o veemente clamor do agravante quanto à nulidade da decisão monocrática, em virtude da ausência de intimação quanto a pauta de julgamento (sessão), tal pleito sequer faz sentido jurídico, sobretudo, pelo fato de que as decisões monocráticas não são proferidas em sessão, motivo pelo qual não há falar em nulidade do decisum
”(cf. Id. nº 226068682).

A embargante sustenta que o acórdão é nulo, pois o relatório menciona partes totalmente estranhas ao processo. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que seja anulado o acórdão anexado, bem como o resultado do certame.

Nas contrarrazões os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 230925662 e 230082698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024